Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737345-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA AMARAL DE FARIA, LOHANA SALUSTIANO CARDOSO, ANA FLAVIA DIAS ROCHA DE SOUZA, BRUNA MENEZES TELES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DO SOL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Amaral de Faria, Lohana Salustiano Cardoso, Ana Flavia Dias Rocha de Souza e Bruna Menezes Teles contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao pagamento voluntário e fixou a multa de dez por cento (10%) sobre a insuficiência do depósito, conforme art. 526 do Código de Processo Civil (id 168696559 dos autos n. 0744749-23.2022.8.07.0001). Flavia Amaral de Faria, Lohana Salustiano Cardoso, Ana Flavia Dias Rocha de Souza e Bruna Menezes Teles relatam que a demanda originária corresponde a ação de obrigação de não fazer. Argumentam que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais foi irrazoável e desproporcional, pois a demanda era de baixa complexidade. Entendem que não se pode confundir honorários sucumbenciais com os contratuais, pois estes correspondem à principal fonte de sustento dos advogados. Alegam que o Juízo de Primeiro Grau não aplicou corretamente os parâmetros fixados pelo Código de Processo Civil. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada e a respectiva multa. Pedem, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que o Juízo de Primeiro Grau fixe honorários sucumbenciais em valores racionais e proporcionais diante dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O preparo foi recolhido (id 51003542 e 51003545). Esta Relatoria determinou a intimação de Flavia Amaral de Faria, Lohana Salustiano Cardoso, Ana Flavia Dias Rocha de Souza e Bruna Menezes Teles para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão de: 1) preclusão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais; e 2) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada em relação à multa por insuficiência de depósito com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Petição em que Flavia Amaral de Faria, Lohana Salustiano Cardoso, Ana Flavia Dias Rocha de Souza e Bruna Menezes Teles defendem o conhecimento integral do recurso (id 51179604). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão agravada foi assim redigida (id 168696559 dos autos originários): 1. A parte Condomínio do Edifício Ilha do Sol apresentou impugnação ao pagamento voluntário (ID no 165001816), alegando, em síntese, a insuficiência do valor depositado nos autos, vez que não observado o valor disposto na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal. 2. Em que pese devidamente intimados (ID’s no 166583216 e 168245601), os requeridos nada manifestaram. 3. Vieram-me os autos conclusos. 4. É o relatório do necessário. Decido. 5. Conforme disposto no art. 526. do CPC: “É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo”. Ademais, o autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa (§1o). 6. Da atenta análise dos autos, verifico que razão assiste ao impugnante, vez os honorários sucumbenciais foram fixados nos seguintes termos: Em razão da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do art. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC. (ID no 159250302) 7. Diante disso, considerando que o montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é superior ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vez que tabela da OAB/DF prevê nos procedimentos cíveis o valor mínimo de 25 URH, conforme documento de ID no 165001818. 8. Ademais, o valor da URH no momento da prolação da sentença correspondia ao importe de R$369,71 (ID no 165001821), de forma que o valor devido é de R$ 9.192,75 (25 URH X R$ 369,71). 9. Diante de todo o exposto, acolho a impugnação ao pagamento voluntário (ID no 165001816), para reconhecer como devido a título de honorários de sucumbência o importe de R$ 9.192,75 (nove mil e cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), de forma a concluir pela insuficiência do depósito realizado pela parte requerida/impugnada. 10. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e de multa no percentual de 10%, cada, sobre a insuficiência do depósito, conforme disposto no art. 526, §2o do CPC. 11. Ressalte-se que o incidente de cumprimento espontâneo da obrigação antes da intimação, previsto no art. 526 do CPC, é prejudicial ao incidente de cumprimento de sentença (CPC, art. 523) e com ele não se confunde, de forma que eventual pretensão de cobrança dos valores supracitados deverá ocorrer por intermédio de cumprimento de sentença próprio. 12. Preclusa a presente decisão e nada mais sendo requerida, arquivem-se os autos com baixa e demais cautelas de praxe. Verifico que a discussão acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais já foi superada e está preclusa, haja vista o trânsito em julgado da sentença (id 162087728). A tese de que os honorários foram fixados posteriormente, por decisão, não é convincente, haja vista que apenas cumpriu com a determinação contida na sentença. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. A alegação extemporânea de erro na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais não é admitida por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE QUE GOZA O ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. EQUÍVOCO OU INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 2. Incabível conhecer de pedido de reforma ou de esclarecimentos acerca da decisão agravada apresentado por meio de contrarrazões ao recurso. A parte agravada, ao não se utilizar da via recursal cabível para expor seu questionamento quanto à forma em que seria calculado o valor da condenação, sujeitou-se à ocorrência da preclusão. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido. 3. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos lá estabelecidos, em respeito aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo. Conclui-se, portanto, que a decisão agravada - ao rejeitar a impugnação do executado/agravante quanto à forma em que realizada a compensação estabelecida no acórdão exequendo - apenas observou os limites impostos no título executivo judicial, que não deixa margem para outra interpretação mais abrangente ou mais favorável a quaisquer das partes. 4. Ante a inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial, reputa-se adequada a homologação dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar da Justiça. 5. O depósito judicial do valor do débito apurado pela Contadoria Judicial serve apenas para garantir o juízo e não é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários aplicáveis em decorrência do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, com base no art. 523, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634872, 07211592020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico que as razões do presente agravo de instrumento limitam-se a impugnar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada em relação à multa por insuficiência de depósito. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da preclusão e da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.